Tribunal: TJSP
Processo: 1001508-39.2023.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. CONSUMO. Aquisição de aparelho de ar condicionado. Mau funcionamento. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e da corré.
- Responsabilidade. Fabricante que responde pelos defeitos do produto. Produto defeituoso. Suposto mau uso não comprovado. Ônus que cabia às rés. Não demonstração de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. CONSUMO. Aquisição de aparelho de ar condicionado. Mau funcionamento. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e da corré.
- Responsabilidade. Fabricante que responde pelos defeitos do produto. Produto defeituoso. Suposto mau uso não comprovado. Ônus que cabia às rés. Não demonstração de excludentes de responsabilidade. Art. 18 do CDC. Entrega do produto às rés já determinada na sentença. Ausência de interesse recursal nesse ponto.
- Alegação de indução a erro na opção pela restituição do preço. Pretensão à indenização pelo "justo dano". Inovação recursal. Tese inédita incluída em razões recursais. Inadmissibilidade. Afronta ao contraditório e ao direito à ampla defesa. Não conhecimento do recurso nesse ponto.
- Danos morais não caracterizados. Aborrecimentos que não atingem patamar de danos morais indenizáveis. Inexistência de afronta a direitos de personalidade. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS NA PARTE CONHECIDA.